Tribunal: STF
Processo: SL 391
Classe: SL
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-18
Data de publicação: 2011-05-18

Ementa:
E MENTAS:  1. SUSPENSÃO DE LIMINAR. Lesão à economia pública. Não ocorrência. Pedido indeferido. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte 


2. RECURSO. Agravo Regimental em Suspensão de Liminar. Argumentos que guardam pertinência com a causa principal. Inadmissibilidade. Agravo regimental improvido. Precedentes. A jurisprudência desta Corte veda o uso dos pedidos de contracautela como sucedâneo recursal.